Tribunal: STF
Processo: HC 161596
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DOSIMETRIA DA PENA. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática.



    2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial.



    3. Descabe à Suprema Corte dissentir das conclusões aferidas pelas instâncias ordinárias em relação à dosimetria da pena, o que ensejaria revolvimento da matéria fático-probatória, inviável pela via eleita. 



    4. Agravo regimental desprovido.